Tribunal: TJDFT
Processo: 0710723-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O vício de contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração deve consistir em incoerência interna no ato processual, entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado.
2. Inexiste contradição a ser sanada se o julgado foi claro e coerente ao fundamentar a penhorabilidade da quantia existente na conta corrente do embargante.
3. Embargos de Declaração rejeitados.